Tribunal: TJMT
Processo: 0001820-65.2014.8.11.0007
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001820-65.2014.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[EUNICE LOURENCO - CPF: 875.134.391-68 (EMBARGANTE), WESLEY RODRIGUES ARANTES - CPF: 028.871.176-96 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL – NÃO VERIFICADOS – AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A RAZÕES DE EMBARGOS E O CONTEÚDO DO ACÓRDÃO – RECURSO REJEITADO.

Para a acolhida dos embargos, além dos requisitos previstos no art. 1.022, CPC faz-se necessária a coincidência entre as razões e o conteúdo do acórdão questionado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
Eunice Lourenço Hoinoski
em desfavor de acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação

n.º 0001820-65.2014.8.11.0007, que deu provimento ao recurso.

Assevera que o acórdão apresentou vícios de contradição e erro material, uma vez que o relatório e a conclusão do voto não estariam de acordo com a ementa do acórdão.

Afirma a parte que as contrarrazões do recurso, apresentadas pelo embargante, não teriam sido consideradas no julgamento diante da certidão da constatação de intempestividade.

Consigna que a conclusão do voto da apelação cível, que manteve a sentença de primeiro não, não ter sido coerente com a ementa do acórdão e do argumento inserido nas razões recursais formulado pelo Recorrente.

Ao fim questiona eventual alteração acerca do termo
a quo
do benefício concedido em primeira instância, pretendendo a fixação na data da citação.

Contrarrazões pelo embargado (Id 108611460) pelo não acolhimento dos Embargos.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 12 de novembro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, busca o embargante sanar vícios de contradição e erro material no acórdão proferido, visto que o relatório e a conclusão do voto não estariam de acordo com a ementa do acórdão.

Pois bem.

De observar que aparentemente os embargos de declaração protocolados no presente feito, inobstante constem o nome da parte correto e o número deste processo não tratam de questões afetas a esta lide.

Inicialmente, contrário ao que trata a Embargante-Autora em seu postulado, quem apresentou recurso de apelação na presente demanda foi a própria Autora.

Quanto as contrarrazões, apresentadas pelo INSS, o relatório apontou que elas foram apresentadas pela rejeição do Apelo, conforme trecho abaixo transcrito:

A parte Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição do Apelo.

Quanto a conclusão do voto, oposto ao alegado nos Embargos, não houve a
reforma

da sentença, concedendo o benefício de aposentadoria por invalidez, como se vê:

Com essas considerações, DOU PROVIMETO ao recurso de apelação, para reformar a sentença vergastada e JULGO PROCEDENTE o pedido para:

a) Conceder o benefício de aposentadoria por invalidez, em favor da parte Apelante cuja data de início do benefício, corresponderá à data de citação do INSS;

b) Condenar o INSS ao pagamento das parcelas do benefício de Aposentadoria por Invalidez, vencidas e não quitadas com incidência de correção monetária desde o vencimento de cada parcela, e juros moratórios legais desde a citação do INSS, abatendo-se o valor já pago administrativamente a título de Auxílio Doença, e outras parcelas percebidas a título de benefício de percepção legalmente incompatível, apurada a quantia devida em sede de liquidação de sentença, prescritas as parcelas que antecedem o quinquênio anterior à propositura da ação.

c) Impor sobre o valor da condenação a incidência do INPC, para fins de correção monetária, e quanto aos juros de mora, a incidência da remuneração oficial da caderneta de poupança.

Voto este que reflete na ementa de ID 100196490:

MENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO PREVIDENCIÁRIO — AÇÃO PREVIDENCIÁRIA — CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — BENEFÍCIO DEVIDO — CONDENAÇÃO DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA RECURSO PROVIDO.

Os aspectos pessoais, sociais e culturais, da parte Apelante podem ser considerados para a concessão de benefício de aposentadoria por invalidez, visto que tais características somadas à doença o impedem de ser inserido no mercado de trabalho, sendo-lhe possível obter o seu sustento somente por meio de trabalhos braçais, os quais não consegue desenvolver, diante das limitações resultantes da sua moléstia.

A citação válida informa o litígio, constitui em mora a autarquia previdenciária federal e deve ser considerada como termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida na via judicial quando ausente a prévia postulação administrativa.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, e quanto aos juros de mora, incide a remuneração oficial da caderneta de poupança.

Posto isto, diante da incoerência entre as razões apresentadas com o acórdão proferido
REJEITO

os presentes embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021